Tribunal: CARF
Processo: 11065.902869/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902869/2015-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.496 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
BABY LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902869/2015-47
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902869/2015-47

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/07.
Trata o presente processo do Perdcomp com demonstrativo de crédito
01165.66108.300713.1.3.02-6601, no qual o Interessado declara a quitação de
débito(s) próprio(s), através de crédito de Saldo Negativo-"SN" de IRPJ do ano-
calendário 2012.
2.
A compensação não foi homologada (fl. 62), pois o total de parcelas
informado no percomp foi menor do que aquele registrado na DIPJ, conforme tela
abaixo
(...)
3. A interessada foi cientificada em 11/06/2015 (e-fl. 65), por via postal e,
inconformada, apresentou em 14/07/2015 a Impugnação de e-fls. 02/03, alegando, em
síntese, o seguinte:
•
Que foram utilizados saldos negativos de IRPJ e CSLL para compensar
impostos de FG do período seguinte. Foram utilizados valores apurados na DIPJ.
•
Requer a reconsideração do indeferimento de ambos os processos e a
extinção da obrigação tributária.
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/07,
conforme acórdão n. 107-002.961, às e-fl. 75.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 89, no qual
combate a decisão da DRJ mediante fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Relata que “...em respeito ao princípio da verdade material, anexa aos autos os
referidos perdcomp a fim de comprovar o efetivo recolhimento do valor de R$ 29.379,55 e, por
conseguinte, a necessidade de homologação da totalidade da compensação realizada.”
Sustenta que “...o mero preenchimento incorreto do valor recolhido a título de
estimativa no perdcomp n° 01165.66108.300713.1.3.02-6601, no qual foi informado o valor de
saldo negativo de R$ 5.445,21 ao invés do valor de R$ 29.379,55 deve ser desconsiderado por se
tratar de mero erro material, cuja correção é verificável nas provas apresentas.”
Ao final, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e o provimento
do recurso.
É o relatório do necessário

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902869/2015-47

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, motivo por que dele conheço.

Mérito
Como já relatado, o Despacho Decisório Eletrônico de e-fls. 03 não homologou a
compensação declarada nos PER/DCOMP n° 01165.66108.300713.1.3.02-6601, por ausência de
confirmação do crédito vindicado.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, houve reconhecimento adicional do
valor de R$ 1.742,77 como crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012 a favor
do Recorrente, conforme fundamentos reproduzidos em seguida, extraídos do acórdão recorrido:
(...)
5.
O contribuinte alegou apenas que foram utilizados
saldos negativos de IRPJ e CSLL para compensar impostos de FG do período
seguinte, bem como que foram utilizados os valores apurados na DIPJ.
6.
A afirmação acima, da Interessada, não se confirma
no perdcomp, pois na DIPJ o total das parcelas das estimativas foi de R$
29.379,55, ao passo que no perdcomp foi registrado apenas o valor de R$
5.445,21, porque entendeu a Interessada que deveria registrar no perdcomp
estimativas no exato valor do saldo negativo apurado em DIPJ, não tendo
observado que o cálculo considera que deve haver o registro de todas as
parcelas (constantes em DIPJ), bem como a dedução do IRPJ devido (também
registrado em DIPJ); como essas parcelas não foram totalmente registradas, no
momento em que houve a dedução do IRPJ devido o resultado foi negativo, e
nesse caso, o valor do "SN" a ser considerado pela unidade de origem será
zero, o que levou a não homologação do perdcomp.
7.
Este motivo já seria suficiente para a manutenção do
"DD".
8.
Outrossim, procurei buscar junto ao sistema de
pagamentos da RFB valores que confirmassem as afirmações da Interessada,
contudo, tal sistema informa apenas 4 pagamentos, via DARF, de estimativas
de IRPJ (cód. 5993), cujos valores abaixo são o somatório do principal mais
multa e/ou juros, conforme tela a seguir:
(...)
12.

Além disso, o sistema DIRF só registra retenções na
fonte no total de R$ 17,55 (tela abaixo), não havendo nos autos qualquer
comprovante de rendimentos apresentados pela Interessada:
13.
Os valores de pagamentos e retenções na fonte
totalizam apenas R$ 25.677,11, ao passo que a DIPJ informa o total de
pagamentos de R$ 29.379,55. E a Interessada, por sua vez, nada informa se
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902869/2015-47

houve pagamentos de estimativas de IRPJ em 2012 efetuados através de
compensações.
14.
Todavia, como o IRPJ devido, apurado em DIPJ, foi
de R$ 23.934,34, e houve comprovação de pagamento no valor total de R$
25.677,11, é possível reconhecer nestes autos, o valor de R$ 1.742,77 a título
de crédito, isso porque, hoje não é mais possível à Interessada transmitir
qualquer perdcomp utilizando crédito do a/c 2012.
15.
Ademais,
a
Interessada
nada
informa
sobre
pagamentos de estimativas de 2013 efetuados através de compensações.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente combate a decisão recorrida, mediante
dois argumentos principais:
- que os PERDCOMP anexos comprovam o efetivo recolhimento do valor de R$
29.379,55;
- que houve mero erro material no preenchimento do PER/DCOMP, cuja correção
é verificável nas provas apresentas.
Sem razão o Recorrente.
Conforme se constata da leitura supra, o total de pagamentos informados da DIPJ
a título de estimativas de IRPJ no valor de R$ 29.379,55 superou R$ 25.677,11, valor
efetivamente confirmado nos sistemas de controle da RFB a título de pagamentos e retenções na
fonte de IRPJ.
O argumento do Recorrente de que a DIPJ ou o PER/DCOMP servem como prova
dos pagamentos não prospera, eis que na situação exposta apenas a apresentação dos DARF de
recolhimento das supostas estimativas não confirmadas, bem como os registros correspondentes
dessas operações na escrituração contábil do contribuinte, se prestariam a fazer prova a seu
favor, o que efetivamente não ocorre no presente caso.
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito,
conforme reza o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência do CARF, conforme precedente a
seguir transcrito:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA. INDISPENSABILIDADE.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902869/2015-47

Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que alega
possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito declarado em
Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao
menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação
fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre
informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados
da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de
diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.
Some-se a tudo isso, o fato de a DIPJ ter caráter apenas informativo - e não
constitutivo de crédito tributário - motivo por que não é apta a, isoladamente, servir de elemento
de prova para o fim de gerar crédito a favor do Recorrente. É o que se extrai da Súmula CARF no
92:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN1 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo por que deve ser indeferido o pleito do Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
discussão até o deslinde do presente processo, a matéria encontra-se regulada pelo artigo 151 do
CTN2 e não comporta maiores digressões, eis que o inciso III deste artigo prevê expressamente a
suspensão pleiteada como efeito do próprio recurso, desde que apresentado na forma prescrita
pela legislação que regula o processo administrativo tributário.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.496 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902869/2015-47

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 109
DF CARF MF
Original